Tribunal: STF
Processo: RMS 38015
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE, COM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO, DEU PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL E INDEFERIU REGISTRO DE CANDIDATURA, A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/1997 CONSENTÂNEA COM JULGADOS DAQUELA ALTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Precedentes.



    2. Não incide em flagrante ilegalidade ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança, o acórdão prolatado no REspe nº 0600041-05/PI, por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral, a partir de interpretação do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 consentânea com precedentes daquela Alta Corte e do STJ, esposou entendimento no sentido de que o crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997, atrai a incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/1990, por se tratar de crime pluriofensivo.



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.